Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-57.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019597-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), WILLIANGE APARECIDA DE PINHO HERANE - CPF: 208.583.531-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CIRURGIA ELETIVA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo..

II - Em que pese a irresignação da agravante, os relatórios médicos que instruem os autos, apesar de indicarem a realização da cirurgia com certa brevidade, não mencionam haver urgência ou emergência no procedimento, pelo contrário, afirmam se tratar de cirurgia eletiva, que não demanda atendimento imediato e que certamente poderá aguardar a instrução probatória do feito de origem.

III - Em se tratando de cirurgia eletiva, o caso não se amolda aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual a decisão de base deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
WILLIANGE APARECIDA DE PINHO HERANE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1004748-66.2020.811.0037, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que objetivava obrigar à cooperativa médica agravada a custear o procedimento cirúrgico recomendado pelo seu médico.

Para tanto, a agravante alega que necessita ser submetida com urgência a uma cirurgia de coluna para colocação de prótese de disco cervical para hérnia de disco, pois corre risco de piora neurológica, já que é portadora de mielopatia permanente, com risco de tetraplegia.

Pondera que a recomendação médica é para que a cirurgia seja realizada com brevidade e que é desarrazoada a recusa da cobertura pela operadora agravada, vez que ela não pode excluir ou limitar tratamento recomendado por profissional médico, sem que haja previsão legal.

Liminar de efeito ativo indeferida (Id. 57881471).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 60735464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que objetivava obrigar à cooperativa médica agravada a custear o procedimento cirúrgico recomendado pelo seu médico.

Pois bem.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na hipótese, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC que amparasse a parte agravante e que autorizasse a concessão da tutela de urgência, na origem.

A agravante alega que necessita ser submetida com urgência a uma cirurgia de coluna para colocação de prótese de disco cervical para hérnia de disco, pois corre risco de piora neurológica, já que é portadora de mielopatia permanente, com risco de tetraplegia.

Todavia, próprio médico da agravante, Dr. Rubens Hajime Aratani, consignou no laudo de id. 57720973 que o procedimento ao qual a agravante pretende se submeter é eletivo, apesar da necessidade de realização com certa brevidade devido a mielopatia.

Confira-se, por oportuno, a explanação dirimida pelo profissional mencionado:

“(...) a Sra.
WILLIANGE APARECIDA HERANE ROHDEN
é portadora de hérnia de disco cervical C56 e C67 (dois níveis), associados a mielopatia cervical C56 (devido a gravidade da lesão). Após novas avaliações clínicas, de imagens e esclarecimentos, foi optado por tratamento cirúrgico das hérnias de disco. Para tal, foi realizada uma explanação sobre as opções cirúrgicas, as vantagens e desvantagens de cada procedimento. Após as avaliações foi optado pela cirurgia com colocação de prótese de disco cervical para hérnia de disco, nos dois níveis, considerando o menor índice de reoperação, alívio da dor, descompressão, mobilidade pós-operatória e tempo para retorno ao trabalho.
Trata-se de um procedimento eletivo que deve ser realizado com certa brevidade considerando os riscos de piora neurológica (já portadora de mielopatia) de maneira permanente, com até tetraplegia.
CID: M50.9
”.

Ademais, por determinação do juízo, o laudo foi submetido à análise de outro profissional médico, Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, e este confirmou tratar-se de procedimento eletivo, reafirmando a ausência de caráter de urgência ou emergência aventados pela agravante, conforme manifestação carreada à id. 57720970, abaixo transcrita:

“
A cirurgia descrita é de artrodese de coluna lombar por provável hérnia discal com mielopatia (comprometimento da medula). Só há indicação de urgência ou emergência para esse procedimento a presença de sinais neurológicos nos membros superiores de forma progressiva e sem melhora com tratamento conservador. No entanto, no laudo enviado, não há nenhuma menção a esses sintomas, e mais ainda, descreve o procedimento como “...eletivo que deve ser realizado com certa brevidade...
”.

Não bastasse, diante da divergência de opinião entre a seguradora de saúde e o médico assistente da agravante, foi instalada uma junta médica que emitiu parecer favorável à operadora, com alguns ajustes, com o aval do médico desempatador Dr. Roberto Nied, conforme documento carreado à id. 38667307 dos autos de origem.

Assim, em que pese a irresignação da agravante, os relatórios médicos que instruem os autos, apesar de indicarem a realização da cirurgia com certa brevidade, não mencionam haver urgência ou emergência no procedimento, pelo contrário, afirmam se tratar de cirurgia eletiva, que não demanda atendimento imediato e que certamente poderá aguardar a instrução probatória do feito de origem.

Outrossim, o pleito antecipatório, da forma como deduzido, assume contornos de irreversibilidade, dado o alto custo das cirurgias, aliado ao fato de que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

Desse modo, em se tratando de cirurgia eletiva, o caso não se amolda aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, razão pela qual a decisão de base deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS
PÓS BARIÁTRICA –
CARÁTER ELETIVO
–PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE NÃO ATESTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO IMEDIATA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PLEITO ANTECIPATÓRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO NCPC - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO”
.
(TJ-PR - AI: 00050880320208160000 PR 0005088-03.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 08/06/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA
REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RETIRADA DO EXCESSO DE PELE.
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
2. Não demonstrada a urgência na realização da cirurgia postulada, ausente um dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela na ação de origem
. 3.
Em caso de provimento recursal, existe o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão de forma real e inafastável, considerando a hipossuficiência financeira da agravante como impeditivo do reembolso e a inviabilidade de se alcançar o status quo financeiro pela agravante, nos termos do artigo 300, § 3º, do Código Processual Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (
TJ-GO - AI: 01151814020208090000, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
-
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA - INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL - INDEFERIMENTO
- RECURSO PROVIDO.
Não restando demonstrada nos autos a existência de risco de lesão ou probabilidade de dano deve ser indeferida a antecipação da tutela
”. (TJ-MG - AI: 10000170407126001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 13/09/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020